Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714434-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: MARCILENE MELO GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS III S/A E OUTRO contra a decisão de ID 229631580 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MARCILENE MELO GONÇALVES, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SerpJud. Afirmam, em suma, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem localização de bens passíveis de penhora; que o Sistema SerpJud foi concebido para facilitar a realização de consultas inter-regionais; que o sistema é exclusivo de perfis vinculados ao Poder Judiciário; que há afronta ao princípio da efetividade. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de consulta ao sistema SerpJud. Custas recolhidas (ID 70794756). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de determinação de consulta ao sistema SerpJud. Inicialmente, é importante compreender os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Consignou-se no mencionado pronunciamento judicial que as consultas realizadas em outros sistemas suprem o resultado da consulta realizada pelo SerpJud. No agravo de instrumento, a parte não apresentou argumentação suficiente para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, resumindo-se a discorrer sobre a existência da ferramenta. Na hipótese, realizou-se pesquisa no sistema SisbaJud (ID 193958731 dos autos de origem), InfoJud (ID 195539346 dos autos de origem), RenaJud (ID 19553793 dos autos de origem) e Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR (ID 195539345 dos autos de origem). Ademais, ressaltou-se, na decisão de ID 215967116 dos autos de origem, alcançada pela preclusão, que eventual existência de imóveis rurais ou de direitos possessórios incidentes sobre imóvel já estaria alcançada pelas consultas anteriores. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Dessa forma, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SerpJud possibilitaria a localização de bens ou dados não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Em outras palavras, o fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão acima, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade do sistema SerpJud no caso concreto e, não, o contrário, ou seja, o simples fato de os outros não terem resultado em êxito já demonstra a ausência de probabilidade de localização de bens por meio do sistema. Por outro lado, o artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Ou seja, é inócua a pretensão recursal de se determinar que o o processo não seja arquivado provisoriamente, sob o fundamento de que ainda há diligências aptas a localizar bens dos devedores. Basta que a parte agravante requeira, de modo fundamentado, as medidas diretamente ao Juízo a quo, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora